Tribunal: TJSP
Processo: 1011415-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição - Honorários de sucumbência fixado com base na complexidade da causa e trabalho desenvolvido pelo patrono da parte – Valor que se mostra adequado ao caso - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011415-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante CICERA HELENA DA CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37017
EDCL. No 1011415-90.2019.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: CÍCERA HELENA DA CONCEIÇÃO
EBDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL1
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
e contradição - Honorários de sucumbência fixado com base na
complexidade da causa e trabalho desenvolvido pelo patrono da
parte Valor que se mostra adequado ao caso - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 255/260, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante.
Aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição acerca da fixação da verba honorária advocatícia,
que deve ser fixada em percentual mínino de 10% e no máximo 20% sobre
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85 do Código de
Processo Civil.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão
não é omisso, tampouco contraditório, porquanto os honorários foram
fixados com base no trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente,
demonstrando-se adequado o valor atribuído a título de honorários de
sucumbência.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé
Maia da Rocha
Relator